Tribunal: STF
Processo: Rcl 57922
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Mandaguaçu/PR contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0001641-37.2021.8.16.0108, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4. 



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao determinar que o adicional de insalubridade de servidora pública municipal fosse calculado sobre o respectivo vencimento básico, em substituição à base de cálculo prevista em lei, a qual consistia no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município.



    As informações foram devidamente prestadas (doc. eletrônico 29).



    Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (doc. eletrônico 18).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (doc. eletrônico 31).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 4, abaixo transcrita:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifei) 



    O aresto reclamado consignou, in verbis:



    “Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Deste modo, não se trata de violação ao disposto na referida Súmula, uma vez que o Poder Judiciário, in casu, está conferindo a correta observância da norma, determinando que o cálculo do adicional de insalubridade se dê sobre o vencimento do cargo efetivo, nos exatos moldes do previsto na Lei Municipal n.º 1.621/2008 (artigo 68, caput). 



    Por oportuno, como bem ressaltado pela autoridade sentenciante, ‘quando o ente público tipifica que os adicionais serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, o salário mínimo está sendo usado como base de cálculo, haja vista que o menor vencimento dos servidores municipais é justamente o salário mínimo’. 



    Portanto, imperioso que se observe a correta aplicabilidade da legislação municipal, a qual determina o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, consoante disciplina do caput do artigo 68 do Estatuto dos Servidores do Município de Mandaguaçu.” (doc. eletrônico 9)



    Por oportuno, transcrevo o art. 68 da Lei n. 1.621/2008 do Município de Mandaguaçu/PR :



    “art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    § 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.



    § 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.



    § 3º Os adicionais de que trata esta subseção serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município.” (doc. eletrônico 4 – grifei)



    Entendo que a Turma Recursal reclamada, sob o pretexto de interpretar corretamente a Lei n. 1.621/2008, na verdade, violou a Súmula Vinculante 4, ao desconsiderar o disposto no § 3º, do art. 68 da já referida lei e, assim, alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidora pública do Município de Mandaguaçu/PR.



    No presente caso, como já visto, há norma expressa disciplinando qual é a base de cálculo do adicional de insalubridade (art. 68, § 3º, da Lei n. 1.621/2008), entretanto, ainda que houvesse a vinculação ao salário mínimo, não seria legítima a conduta da Turma Recursal.



    Com efeito, apesar de ser inconstitucional a vinculação do referido adicional ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial, nos termos do já mencionado enunciado sumular. Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.512-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020) 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações semelhantes, igualmente propostas pelo Município reclamante: Rcl 60.206/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023; Rcl 56.151/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/2/2023; e Rcl 60.743/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/7/2023.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da parte final da Súmula Vinculante 4 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal reclamada (servindo a presente como ofício).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator